Tribunal: TJSP
Processo: 2284667-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Débitos condominiais. As atas das assembleis do condomínio do período cobrado, com a previsão das despesas ordinárias e extraordinárias e a discriminação conforme a fração ideal das unidades, bastam para o prosseguimento da ação executiva, conforme art. 784, inciso X, do CPC. Desnecessidade de emenda à inicial para juntada de outros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Débitos condominiais. As atas das assembleis do condomínio do período cobrado, com a previsão das despesas ordinárias e extraordinárias e a discriminação conforme a fração ideal das unidades, bastam para o prosseguimento da ação executiva, conforme art. 784, inciso X, do CPC. Desnecessidade de emenda à inicial para juntada de outros documentos. Recurso ao qual se dá provimento.